Tribunal: TJES
Processo: 5004509-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004509-21.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. ARTIGOS 16, INCISO IV DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. 1. AUS
ÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

REITERAÇÃO DELITIVA.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. CONDI
ÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
4. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE CONDENA
ÇÃO. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Invi
ável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública
e aplicação da lei penal visto que
o postulante ostenta outras ações penais em curso, o que evidencia o risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.
2.
Invi
ável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.

3.

No tocante
à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
C
onforme entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 21 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004509-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004509-21.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a
Advogad
a
Regina Célia A
parecida
Alves de Oliveira Paiva
– OAB/M
G
nº 9
5.051
,
em benefício de
PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de B
aixo Guandu
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante a ausência de fundamentação na decisão que decretou a medida constritiva, bem como a sua desnecessidade, eis que ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduz, ser a decisão genérica e inidônea.

Argumenta, ainda, que em caso de condena
ção o coacto seria beneficiado com o regime inicial diverso do fechado, bem como ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade.

Liminar indeferida,
conforme decisão
id
. 2735713
.

Informações devidamente prestadas
s
ob o id
. 2734708.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
i
d
. 2870536)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador

de Justiça
A
ltamir Mendes de Moraes
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d.
2656360, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 7 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004509-21.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-
se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a
Advogad
a
Regina Célia A
parecida
Alves de Oliveira Paiva
– OAB/M
G
nº 9
5.051
,
em benefício de
PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara Criminal de B
aixo Guandu
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta o impetrante a ausência de fundamentação na decisão que decretou a medida constritiva, bem como a sua desnecessidade, eis que ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Aduz, ser a decisão genérica e inidônea.

Argumenta, ainda, que em caso de condena
ção o coacto seria beneficiado com o regime inicial diverso do fechado, bem como ser detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade.

É
o relatório, no essencial. DECIDO:

Conforme informa
ções prestadas pel
o
MM. Juiz impetrado
, verifico que o
postulante

teve a prisão em flagrante convertida em preventiva n
o dia
20 de maio do corrente ano,
pela prática do crime previsto no
s
artigo
s
16, inciso IV da Lei nº 10.826/03 e art. 28 da Lei nº 11.343/06 nos autos da ação penal nº 0000519-86.2022.8.08.0007

In casu
, c
onsta dos autos que o suplicante foi autuado em posse de 01 (uma) arma de fogo com numeração raspada, 04 (quatro) pedras de substância análoga a Crack, 35 munições intactas de munição calibre .380, 09 (nove) cartuchos deflagrados de munição .380 e 02 (dois) carregadores de munição calibre .380 capacidade para 15 (quinze) munições.

Pois bem.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade das condutas supostamente praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Acrescento que o requerente ostenta outras
ações penais em curso também pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.

Neste cont
exto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal [...](RHC 141.733/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Da an
álise da decisão que
converteu
a prisão cautelar do requerente, observa-se que
o
MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vejamos:

“
[...]
Neste contexto, tendo sido imputado ao flagrado à prática dos delitos descritos nos artigos 16, inc. IV da Lei Federal nº 10.826/03 e Art. 28 da Lei nº 11.343/06, evidencia-se a possibilidade, em tese, da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando atendimento ao inciso I do art. 313, do CPP, uma vez que o crime de posse de arma de uso restrito possui pena máxima superior a quatro anos. Firmada essa premissa, resta analisar se os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312, do CPP estão presentes. No caso em tela, entendo que, neste momento, encontram-se presentes tais requisitos, principalmente para garantia da ordem pública, ante o modus operandi empregado na prática do crime demonstrando a gravidade concreta do delito, já que o autuado portava em sua cintura arma de fogo de uso restrito, dentro de um transporte coletivo, gerando perigo direto a vida de várias pessoas que também utilizam o referido meio de transporte, além de ainda ter sido apreendido 02 pedras maiores e 02 pedras menores de substância análogas a crack, pesando aproximadamente 10g. Acresça-se que a prisão do autuado não se deu por acaso, mas em razão de denúncia que informou suas características e seu envolvimento com crime. Ora, essas circunstâncias estão a sugerir que o investigado esteja envolvido na criminalidade o gera o fundado receio de que, em liberdade, ele volte a delinquir, novamente perturbando a tranquilidade social. A propósito, registro que no presente caso, há real risco de reiteração delitiva, já que conforme dados extraídos dos sistemas e juntado aos autos, o autuado responde a três ações penais, sendo duas por lesões corporais com incidência na Lei nº 11.340/06, outra por tráfico de drogas e uma medida protetiva de urgência. Além disso, ostenta uma sentença penal com trânsito em julgado por crime de tráfico de drogas. Alia-se a isso, que o mesmo passou por esta unidade no dia 20 de janeiro de 2020 (autos nº 0000077-91.2020.8.08.0007) e no dia 15 de junho de 2021 (autos nº 0000522-75.2021.8.08.0007), indicando habitualidade na prática de crimes, reforçando a essencialidade da decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, estando demonstrado, portanto, o periculum libertatis exigido para a decretação da segregação cautelar. Por fim, cabe mencionar que o flagrado, enquanto menor, respondeu a 05 procedimentos perante a vara da infância e juventude, inclusive por tráfico de drogas e homicídio. Sei que tais fatos não podem ser tomados como forma de macular seus antecedentes.
[...]”

Verifico assim, que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No que tange
à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante
acta
imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Adiante, alega o impetrante que eventual condenação do postulante o conduziria a regime inicial diverso do fechado, tendo em vista que o coacto é réu primário e possuidor de condições pessoais favoráveis.

Entretanto, em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

Ainda neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 7 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004509-21.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. ARTIGOS 16, INCISO IV DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. 1. AUS
ÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

REITERAÇÃO DELITIVA.
2. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3. CONDI
ÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
4. REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO EM CASO DE CONDENA
ÇÃO. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Invi
ável o argumento de
ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, vez que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública
e aplicação da lei penal visto que
o postulante ostenta outras ações penais em curso, o que evidencia o risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.
2.
Não há que se
falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, pois se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3.

No tocante
à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.
C
onforme entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 7 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.